Tribunal: STF
Processo: RHC 200096
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    I – Os argumentos veiculado nos presentes embargos, relativos à ocorrência de bis in idem, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    II – Embargos de declaração acolhidos, nos termos da fundamentação, sem efeitos modificativos.